Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANOTAÇÕES EM FOLHA DE CADERNO. ARRAS NÃO AJUSTADAS EXPRESSAMENTE. INÍCIO DE PAGAMENTO. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. IRRELEVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As arras não se presumem e, bem por isso, devem ser objeto de cláusula contratual expressa. “[As] arras não se presumem, devendo ser objeto de cláusula contratual expressa, uma vez que, conforme já frisado, possuem natureza jurídica de pacto acessório. Assim, o valor pago a título de entrada não configura, por si só, arras ou sinal se não houve convenção expressa nesse sentido, tratando-se, neste caso, de mero princípio de pagamento, sem exercer qualquer função de prefixação das perdas e danos”. (AgInt no AREsp n. 1.844.503, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/11/2021.).
2. Se o comprador apresenta tão somente anotações soltas em folha de caderno com poucos dados do negócio jurídico, sem nenhuma formalidade, não se pode considerar que houve expressa pactuação das arras, servindo o sinal como início de pagamento.
3. Manifestada a desistência do negócio - independentemente de quem desistiu – sem o ajuste expresso de arras e previsão de perda da quantia dada como sinal, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a devolução da quantia entregue como início de pagamento.
4. A alegação de litigância de má-fé do autor é incompatível com a procedência do pedido por ele formulado. Não pode ser considerado improbus litigator a parte que atua no seu direito de ação dentro dos limites éticos do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.